Tribunal: TJMT
Processo: 1000264-67.2021.8.11.0006
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000264-67.2021.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELIANA DE FATIMA TORRES LADEIA - CPF: 378.811.671-49 (EMBARGANTE), DAMIEN REYES PUERTAS - CPF: 567.874.721-53 (ADVOGADO), VITORIA CAVALARI TORRES - CPF: 429.409.151-72 (EMBARGANTE), RAQUEL APARECIDA TORRES - CPF: 531.499.041-53 (EMBARGANTE), ELIS REGINA RIBEIRO BARBOSA - CPF: 567.602.721-53 (EMBARGANTE), CELSO FANAIA TEIXEIRA - CPF: 318.539.351-15 (EMBARGADO), WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos, pois a decisão lhe foi desfavorável, o que não deve prosperar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1000264-67.2021.8.11.0006

EMBARGANTE: ELIANA DE FÁTIMA TORRES LADEIA e outros (3)

EMBARGADO: CELSO FANAIA TEIXEIRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração contra acórdão de provimento de recurso de apelação interposto por
CELSO FANAIA TEIXEIRA
de sentença proferida em autos de AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO n. 1000264-67.2021.8.11.0006, da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, ajuizada contra
ELIANA DE FÁTIMA TORRES LADEIA e outros (3)
, em que se reconheceu nulidade de inclusão dos herdeiros no polo ativo, diante da irregularidade procedimental, e extinguiu o feito sem resolução de mérito pela ilegitimidade (id. 129676183).

A parte embargante ELIANA DE FÁTIMA TORRES LADEIA e outros aduz que “
é herdeira e testamenteira do “de cujus”, sendo assim parte legítima para figurar como parte ativa do processo
”.

Declara que “
em nenhum momento houve após a citação do Embargado o aditamento do pedido ou a causa de pedir, sendo incluído tão somente demais herdeiros ao processo, o que em caso de sucesso da demanda em nada alteraria o pedido ou a causa de pedir
”.

Pede o acolhimento dos embargos (id. 133476663).

Em respostas aos embargos, requer-se a sua rejeição (id. 134809699).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração contra acórdão de provimento de recurso de apelação interposto por
CELSO FANAIA TEIXEIRA
de sentença proferida em autos de AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO n. 1000264-67.2021.8.11.0006, da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, ajuizada contra
ELIANA DE FÁTIMA TORRES LADEIA e outros (3)
, em que se reconheceu nulidade de inclusão dos herdeiros no polo ativo, diante da irregularidade procedimental, e extinguiu o feito sem resolução de mérito pela ilegitimidade (id. 129676183).

A pretensão da parte embargante é de revisitar a lide. No acórdão embargado não há vícios, pois o entendimento é claro no sentido de que “
A estabilização da demanda não permite a alteração do polo ativo após o oferecimento da contestação pela parte requerida, a não ser que haja o seu consentimento. O Código de Processo Civil de 2015 bem estabelece sobre a estabilização da demanda em relação à parte autora, e não se verifica possibilidade de alteração do polo ativo tal como no presente caso [...]”.

Ademais
, “
Depreende-se que o juízo de primeiro grau entendeu que não poderia fazer a alteração naquele momento, mas, mesmo assim, concedeu a possibilidade de os herdeiros, depois da citação, ingressarem no feito, quando a própria parte requerida havia se manifestado frontalmente desfavorável. Assim, o caso realmente é de extinção da demanda pela ilegitimidade ativa, tendo em vista que o interesse em ajuizar a monitória é do espólio ou de todos os herdeiros
.”.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022